Tribunal: TJDFT
Processo: 0719826-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
RECLAMAÇÃO (12375) PROCESSO N.: 0719826-04.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: JOSE ROBERTO TERRA DE BARROS RECLAMADO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO JOSE ROBERTO TERRA DE BARROS apresenta Reclamação, com fulcro nos artigos 988 e seguintes do CPC, em face de acórdão prolatado pela egrégia Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Em breve síntese, informa que ajuizou ação em desfavor do Detran/DF objetivando obstar a continuidade do processo administrativo n. 005.013078/2010, de suspensão do direito de dirigir ou qualquer outro que esteja em seu nome (relacionado ao Auto de Infração S000.860753), em razão da ocorrência da prescrição, haja vista que a confirmação da penalidade ocorreu quase 6 (seis anos) e 9 (nove) meses após a ciência do processo administrativo, desconsiderando o fato de que a autarquia de trânsito teria o prazo de 5 (cinco) anos para resolver o mérito administrativo da pretensão punitiva. Elenca as seguintes considerações: O processo administrativo é composto por duas fases, fase da pretensão punitiva (fase de apuração da infração) e fase executória (fase de aplicação da penalidade), que se dividem pela publicação da penalidade; A notificação da instauração do processo administrativo em 18/03/2010 interrompeu o prazo prescricional de 5 anos da pretensão punitiva, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Resolução 182/2005; O prazo prescricional de 5 anos da pretensão punitiva recomeçou a contar a partir de 19/03/2010; Considerando o termo inicial do prazo prescricional em 19/03/2010, tem-se que prescrição de 5 anos da pretensão punitiva se operou em 19/03/2015; No entanto, a fase processual da pretensão punitiva finalizou com o despacho da GERPEN em 05/04/2016 e a sua respectiva publicação ocorreu somente em 12/12/2016, ou seja, após operada a prescrição; Portanto, a prescrição de 5 anos se operou antes mesmo do fim da fase processual da pretensão punitiva da penalidade; Diante dessas considerações, afirma que o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos autos do Processo no 0740599-90.2018.8.07.0016, ignorou a prescrição operada na fase da pretensão punitiva da penalidade, prevista no art. 22 da Resolução 182/2005 do COTRAN e art. 1o da Lei no 9.873/99. Argumenta que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “A prescrição é instituto diretamente ligado ao princípio geral da segurança das relações jurídicas, que tem por decorrência, salvo hipóteses excepcionais, a regra da prescritibilidade, em qualquer ramo jurídico” e que “a prescrição da pretensão sancionatória é regulada integralmente pela Lei no 9.873/1999 – que regulamenta a prescrição relativa à ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”. Pretende, assim, que a presente reclamação seja provida para cassar, reformar e sustar de imediato os efeitos do acórdão ora combatido, com a consequente declaração da prescrição da pretensão punitiva, bem como que sejam revalorados os documentos os documentos ora apresentados nos autos. É o relato do necessário. DECIDO Tenho que o feito não comporte processamento, porquanto equivoca-se a parte ao entender tratar-se de caso de Reclamação. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Ainda, estabelece o artigo 196 do Regimento Interno desta Corte, competir à Câmara de Uniformização dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. O caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses. Ao que se extrai, o reclamante apenas insurge-se contra o acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal, que afastou a alegação de incidência da prescrição à hipótese discutida naqueles autos. Não há qualquer divergência a ser dirimida entre o acórdão referido e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Como se observa do único precedente do Superior Tribunal de Justiça colacionado à inicial pelo Reclamante, referente ao Resp. 1.435.077/RS, a hipótese dos autos não se enquadra no cabimento legal da Reclamação, uma vez que não se trata de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Dessa forma, não estando o ora Reclamante conformado com o referido julgado, deverá interpor o recurso cabível contra acórdão proferido por Turma Recursal de Juizado Especial, e não apresentar Reclamação manifestamente inadmissível. Ante o exposto, INDEFIRO, de plano, a Reclamação, nos termos do art. 198 do RITJDF. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator